Tribunal: TJSP
Processo: 1024824-56.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rito ordinário – Ferroviários inativos e pensionistas de ferroviários da FEPASA – Abonos de 2009/2010 – Equiparação aos ferroviários ativos da CPTM - Caráter geral dos reajustes – Inadmissibilidade – Julgamento, pela Turma Especial desta Seção de Direito Público, em Assunção de Competência (AC na Ap. no 0011350-37.2012.8.26.0269), para compor divergência entre Câmaras, no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rito ordinário – Ferroviários inativos e pensionistas de ferroviários da FEPASA – Abonos de 2009/2010 – Equiparação aos ferroviários ativos da CPTM - Caráter geral dos reajustes – Inadmissibilidade – Julgamento, pela Turma Especial desta Seção de Direito Público, em Assunção de Competência (AC na Ap. no 0011350-37.2012.8.26.0269), para compor divergência entre Câmaras, no sentido de que houve apenas sucessão parcial da FEPASA pela CPTM, observada, para fins de reajustes, a necessidade de considerar a categoria paradigma da região sindical em que trabalhava o beneficiário, não se admitindo, então, a atração geral e paritária com a CTPM - Sentença de improcedência da demanda mantida. RECURSO DESPROVIDO.